Tribunal: TJDFT
Processo: 0755411-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. IRDR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento de recursos especial e extraordinário interpostos em incidente de resolução de demandas repetitivas, sob alegação de omissão e contradição quanto à incidência da tese firmada no incidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação da tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas e à manutenção do sobrestamento do feito, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa ou aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A omissão se configura quando o julgado deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia, e a contradição sanável é aquela interna ao próprio decisum, não se confundindo com divergência em relação à interpretação da parte ou a entendimentos externos.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a incidência do incidente de resolução de demandas repetitivas, reconhecendo a necessidade de manutenção do sobrestamento do feito até o julgamento definitivo dos recursos excepcionais, em observância ao art. 982, inc. I e § 5o, do CPC.
6. As alegações veiculadas nos embargos evidenciam pretensão de rediscussão do mérito e de reexame da decisão anteriormente proferida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para formar seu convencimento, inexistindo omissão nessa hipótese.
8. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido debatida no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 982, inc. I e § 5o; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Não há.